Tribunal: TJSP
Processo: 2060606-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e posse de munições de arma de fogo de uso restrito – Paciente e outros três corréus que foram presos em flagrante no interior de um imóvel na posse expressiva quantidade de drogas de espécies diversas (maconha, cocaína e 'crack') – Paciente que, na ocasião, também estava na posse de munições de arma de fogo de uso restrito –

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e posse de munições de arma de fogo de uso restrito – Paciente e outros três corréus que foram presos em flagrante no interior de um imóvel na posse expressiva quantidade de drogas de espécies diversas (maconha, cocaína e 'crack') – Paciente que, na ocasião, também estava na posse de munições de arma de fogo de uso restrito – Prisão preventiva adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois seria claramente insuficiente para impedir a reiteração de práticas delitivas – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000624044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2060606-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é
impetrante AGNELO BOTTONE e Paciente SANDOR RODRIGUES DE
ALMEIDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 15764
Habeas Corpus no 2060606-62.2020.8.26.0000
Comarca
: Sorocaba
Impetrante : Dr. Agnelo Bottone
Paciente
: SANDOR RODRIGUES DE ALMEIDA
Habeas Corpus Tráfico de entorpecentes, associação para o
tráfico e posse de munições de arma de fogo de uso restrito
Paciente e outros três corréus que foram presos em flagrante
no interior de um imóvel na posse expressiva quantidade de
drogas de espécies diversas (maconha, cocaína e 'crack')
Paciente que, na ocasião, também estava na posse de
munições de arma de fogo de uso restrito Prisão preventiva
adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da
ordem pública Presença dos requisitos legais previstos no art.
312 do CPP relativos à prova da existência do fato e indício
suficiente de autoria Substituição da custódia por medidas
cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois seria
claramente insuficiente para impedir a reiteração de práticas
delitivas Inexistência de coação ilegal Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
i. Advogado Dr. Agnelo Bottone a favor de SANDOR RODRIGUES DE
ALMEIDA, sob a alegação de que ele estaria sofrendo coação ilegal por
ato do MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba,
consistente na conversão de sua prisão em flagrante em preventiva nos
autos da Ação Penal no 1500342-84.2020.8.26.0567.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Alega o i. Advogado, em apertada síntese, que o paciente, além de
primário e sem antecedentes desabonadores, possui ocupação lícita e
endereço certo no distrito da culpa, de sorte que não estariam presentes
os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ressalta,
ainda, que a ordem prisional não foi adequadamente fundamentada pela
d. Autoridade Judicial apontada como coatora.
Com base nesses argumentos, o i. Advogado postula liminarmente
a concessão da ordem a fim de que esta Corte determine a revogação da
sua prisão preventiva ou, subsidiariamente, que lhe seja deferida alguma
das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Cód. de Proc. Penal.
A liminar foi indeferida às fls. 296/299.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das
informações de estilo (fls. 304/309).
A Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de
Segurança Criminais manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
312/315).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
SANDOR (ora paciente) foi denunciado por violação, em concurso
material, aos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/06, e ao
artigo 16, caput, da Lei no 10.826/03. Na mesma peça acusatória os réus
Kaique Fernandes Bonfin, Jean Carlo Chaves de Andrade e Marcelo
Correa Pedroso foram acusados de terem infringido, em concurso
material, os artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/06.
De acordo com a denúncia reproduzida às fls. 191/195, no dia
27.2.2020, policiais civis em cumprimento de mandado de busca e
apreensão expedido por ordem judicial dirigiram-se ao imóvel situado na
Rua Dr. Campos Sales, no 1.189, município de Sorocaba, oportunidade
em que constataram que o paciente e os demais indivíduos já
mencionados “guardavam, para fins de entrega ao consumo de
terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, 01 (uma) porção de Cannabis Sativa L, comumente
conhecida por "maconha", com peso de líquido de 32,42g (trinta e dois
gramas e quarenta e dois centigramas), 03 (três) tijolos de cocaína, com
peso líquido de 1.673,41g (mil, seiscentos e setenta e três gramas e
quarenta e um centigramas), 03 (três) tijolos de crack, com peso líquido
de 2.812,63 (dois mil, oitocentos e doze gramas e sessenta e três
centigramas) e 01 (uma) porção de crack, com peso de líquido de 45,09g
(quarenta e cinco gramas e nove centigramas), substâncias que
determinam dependência física e psíquica, conforme demonstram
boletim de ocorrência (fls. 09/13), auto de exibição e apreensão (fls.
14/16), auto constatação preliminar de substância entorpecente (fls.
23/28) e laudo químico toxicológico (fls. 68/71)”.
Consta ainda da peça acusatória que o paciente SANDOR

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
“mantinha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar 05 (cinco) munições de calibre 7.62 e 02 (duas) munições
de calibre 9mm, de uso restrito”, sendo que ele era “era encarregado de
buscar e distribuir as drogas, além de cuidar do local denominado como
'escritório', locado em nome de KAIQUE, com a finalidade de armazenar
os entorpecentes pertencentes à associação, e cobrar dívidas”.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela d.
Autoridade Judicial apontada como coatora, sob os seguintes
fundamentos (fls. 102/105):
“1 - Flagrante formalmente em ordem. O estado de flagrância decorre da notícia da
apreensão do material ilícito (maconha e cocaína, bem como munições de calibres restritos e
produtos eletrônicos de aparente origem ilícita), relacionado ao autuado. Oportunamente, redistribua-
se e aguarde-se a vinda dos autos principais. 2 - Acolho o requerimento ministerial, para converter a
prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em sua atual redação.
Existem, nos autos, prova da materialidade do delito (tráfico de drogas e posse de munição de
acessórios restritos de armas de fogo, em tese), punidos com reclusão (penas máximas superiores a
4 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão
em flagrante, notadamente os depoimentos dos agentes encarregados da diligência. A conduta
praticada, em tese, pelo autuado, é daquelas que tem subvertido a paz social. Presentes, neste
instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública
e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, não há nos autos indicativos seguros da
vinculação ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita. Não há como ser
deferida a liberdade, neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade
se vê constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente, ensejadores de crimes
patrimoniais, de desestabilização familiar e de violência, em termos gerais, bem como por presente o
risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de que, uma vez concedida a
liberdade, não se frustrará o regular andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal.
Importante, ainda, a custódia, para impedir eventuais recidivas, prováveis em razão da aparente
inserção em ambiente pernicioso. O delito em questão é insuscetível de fiança; não há possibilidade
de aplicação de outras medidas cautelares, pois não há aparato de fiscalização adequado. Ademais,
prematura incursão aprofundada no mérito, inclusive quanto a eventual privilégio, cuja aplicação
somente será viável após regular instrução, a possibilitar melhor compreensão dos fatos, e aferição
concreta das situações pessoais. Noutro vértice, para a especial finalidade de prevenção ao crime e
ressocialização à vida social, o custodiado deverá ser preventivamente preso, não se podendo lançar
no oblívio que a garantia da ordem pública reclama a manutenção da prisão cautelar. A hediondez da
mercancia de entorpecentes traz especial gravame à sociedade e alavanca uma série de outros
crimes, notadamente crimes patrimoniais violentos, além de as substâncias entorpecentes
encontradas ostentarem grandiosa potencialidade lesiva à saúde pública. A quantidade absurda e
expressiva de drogas encontradas (quase 5kg de pasta base de cocaína, além de maconha), as
munições especiais de calibres restritos (fuzil e 9mm), os produtos de origem possivelmente ilícita e
relacionados a diversos roubos imputados ao custodiado são indicativos claros da impossibilidade de
a ele se conceder qualquer medida diversa da conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Ademais, patente o risco à ordem pública pela perniciosa manutenção do acusado nas ruas, após
grandiosa apreensão de drogas, o que implicaria dizer à sociedade que o Judiciário e as leis são
coniventes à larga traficância, que, aliás, foi espontaneamente confessada pelo detido, em solo
policial, na companhia de seu advogado constituído. Registre-se, ainda, que a manutenção da prisão
visa a conter o acusado no distrito da culpa, assegurando a aplicação da lei penal, pois, apesar de ter
alegado o oposto, não comprovou a contento a prática regular e habitual de atividade lícita de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
trabalho. Plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino,
restando prejudicados os pleitos benéficos à defesa. Ademais, competirá ao juízo natural, em
reexame da custódia cautelar, deliberar sobre a manutenção ou não da prisão preventiva em que se
converteu o flagrante. Por fim, a despeito do relato de supostas sevícias policiais, o registro da
ocorrência policial aponta que o custodiado tentou evadir-se, além de ter resistido à prisão, tornando
necessário o uso de força moderada de contenção, de sorte que não cabe, neste momento,
determinação de apuração correcional.”
Os aspectos destacados na decisão acima, somados a especial
gravidade das condutas do paciente SANDOR, que foi surpreendido por
policiais na posse expressiva quantidade de drogas de espécies diversas
(maconha, cocaína e “crack”), além de munições de arma de fogo,
efetivamente apontam para a necessidade do encarceramento provisório,
visando a garantia da ordem pública.
Embora o conceito ordem pública seja muitas vezes adjetivado de
“vago” e “impreciso”1, está visivelmente conjugado com o dever do
Magistrado de examinar o cabimento da prisão ou medidas cautelares
em função da dinâmica social2, que pode exteriorizar-se na exigência de
resposta estatal mais efetiva relativamente a determinada espécie de
crime, numa dada conjuntura3.
Assim é, aliás, em quase todas as legislações contemporâneas do
Ocidente, que adotaram os mesmos requisitos para a decretação da
prisão preventiva, com destaque para a dos Estados Unidos da América4,
que possui inegável tradição de respeito ao princípio da presunção da
inocência (o princípio passou a integrar a Constituição dos Estados
Unidos da América no ano de 1791, contido na 5a Emenda da
“Declaração de Direitos”) e nem por isso deixa de contemplar na lei a
1 Nesse sentido, por exemplo, LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2009, vol. II, pág. 370, para quem trata-se de “um conceito vago, indeterminado”; e CHOUKR HASSAN, Fauzi. Processo penal de
emergência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 147-148, para quem trata-se de “argumento típico da retórica de emergência” etc.
2 Sobre o tema, vide nossas considerações no trabalho que publicamos em parceria com MARCO ANTONIO GARCIA BAZ, intitulado
Fiança Criminal e Liberdade Provisória, 2a edição. São Paulo: Ed. RT, 2000, fls. 56/61.
3 Para JULIO FABBRINI MIRABETE, "(...) o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão." (Processo
Penal. São Paulo: Atlas, 15a ed. rev. e atual., 2003).
4 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., fls. 56/57.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
hipótese de manutenção do acusado no cárcere se presente a
necessidade de garantir a ordem pública5.
De fato, a lei norte-americana6 relaciona de forma bem mais
detalhada do que o Código de Processo brasileiro quais os fatores que o
juiz deve levar em conta para determinar se o agente criminoso faz jus ou
não à liberdade provisória. Tais fatores, em resumo, referem-se à
gravidade da acusação, expressada pelo uso, ou tentativa, ou ameaça de
uso de violência contra a pessoa ou a propriedade de outrem; o peso das
evidências disponíveis contra o agente7; às condições pessoais do
agente, que são descritas na lei como “caráter pessoal, condições físicas
e mentais, laços familiares, emprego, recursos financeiros, tempo de
residência no local do crime, laços com a comunidade, conduta social
pretérita, registros de abuso no uso de drogas ou álcool, histórico criminal
e eventuais registros anteriores relacionados a não observância do
compromisso de comparecimento aos atos de um processo criminal após
soltura provisória”; e, ainda, à eventual circunstância de o crime ter sido
cometido durante o gozo de liberdade provisória ou cumprimento de
suspensão condicional da pena em razão de outra infração
(independentemente de haver sido requerida a prisão temporária como
5 A decisão mais conhecida da justiça norte-americana acerca da periculosidade como fundamento para a recusa da liberdade provisória
é a proferida pela Suprema Corte (USSC) no caso “U.S. v. Salerno, 481 U.S. 739 (1987), na qual a Corte afirmou que “não há
inconsistência lógica em afirmar-se a probabilidade de que determinado agente venha a praticar crime no futuro”. Vide a respeito, Fiança
Criminal e Liberdade Provisória, op. cit., págs. 217 e ss.
6 O Bail Reform Act of 1984, que atualizou a legislação federal acerca da questão da fiança e medidas cautelares penais.
7 O 9o Circuito de Apelação dos EUA que corresponde aos nossos Tribunais Federais Regionais - entende, a nosso ver acertadamente,
que o peso das evidências contra o preso é o aspecto de menor relevância a ser considerado nesta altura; assim, v.g., “U.S. v. Motamedi,
767 F.2d 1403, 9th. Cir. 1985”. Realmente, durante a “hearing” - audiência na qual se discute questões preliminares, inclusive o
cabimento de fiança ou outras medidas cautelares [precursora das “audiências de custódia” introduzidas a partir do último mês de
fevereiro por iniciativa conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através do Provimento
Conjunto no 03/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral de Justiça, publicado no Diário Oficial da Justiça de 27
de janeiro] - não se concebe qualquer discussão acerca do meritum causae, sendo, pois, suficiente a existência de sérios indícios de
autoria e materialidade, tal como definidos na lei brasileira.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
previsto no § 3142[d]
para o fim de serem revogados esses
benefícios)9.
No caso brasileiro, como já tivemos oportunidade de afirmar10, “a
inserção da possibilidade de decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem econômica (de acordo com a Lei 8.884, de 11 de
junho de 1994, que revogou as Leis 4.137/62, 8.002/90 e 8.158/91 e
alterou o art. 312 do CPP) parece sinalizar intenção do legislador de
estender o conceito de ordem pública às situações em que a 'gravidade'
do crime, sua 'repercussão' ou a 'reação do meio ambiente à ação
criminosa' tornam exigível do juiz raciocínio mais diluído do que aquele
que se projeta apenas sobre as consequências da violência ou ameaça
que incidiram sobre vítima determinada”.
9 Nos EUA, são severíssimas as sanções para o indivíduo que descumpre qualquer das condições impostas para a concessão da
liberdade provisória (nos crimes de competência da Justiça Federal). E, se o réu pratica novo crime durante o gozo de liberdade
provisória, por exemplo, fica sujeito às seguintes sanções: a) se a ofensa principal é punida com pena de morte, prisão perpétua ou
quinze anos ou mais de prisão:- multa de US$250.000 ou dez anos de prisão, ou ambos; b) se punida com mais de cinco anos e menos
de quinze:- multa de US$250.000 e cinco anos de prisão, ou ambos; c) se punida com mais de um ano e menos de cinco:- multa de
US$250.000 e dois anos de prisão; d) se punida com um ano ou menos de prisão ou somente multa:- multa de US$100.000 e um ano de
prisão; 2) Perda da garantia patrimonial exigida para a soltura: a) cobrança, pelo Estado, do valor estipulado a título de “promessa de
fiança”; b) perda de qualquer propriedade que tenha sido ofertada ao tempo da soltura para assegurar o juízo quanto ao comparecimento
do réu aos atos do processo; e c) perda do valor em dinheiro efetivamente dado em fiança (cf. Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op.
cit. Páginas 222-223 e 230).
10 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., pág. 60.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Para esse sentido, aparentemente, evolui a jurisprudência
brasileira, reconhecendo que a ordem pública é conceito que extrapola a
gravidade intrínseca relativa à tipificação individual de determinadas
condutas, aflorando, porém, do “modo personalizado com que se dá a
concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de
terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de
entorpecentes e drogas afins)”, constituindo-se em pressuposto de prisão
cautelar “como imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra
fatores de perturbação que já se localizam na gravidade incomum da
execução de certos crimes. Não da incomum gravidade abstrata desse
ou daquele crime, mas da incomum gravidade na perpetração em si do
crime, levando à consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no
delito. Donde o vínculo operacional entre necessidade de preservação da
ordem pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem
pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e do
patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas que se
enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio social” (STF,
HC 104877, Segunda Turma, Relator Min. AYRES BRITTO, julgado em
01/03/2011HC 10487711).
Daí que, em casos como o ora em análise, em que há fortíssimos
indícios de prática pelo agente de crimes sobre os quais pesa a mais
severa repugnância social (como amplamente reconhecido, o tráfico de
entorpecentes é uma das causas do alastramento da violência urbana
11 No mesmo sentido: STJ, RHC 58.048/BA, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC -,
QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
nas últimas décadas12), não merece acatamento a afirmação trazida pelo
i. Impetrante de que a prisão cautelar decretada contra o paciente não
está lastreada em razões fático-jurídicas válidas e consistentes.
Considerando-se, pois, as circunstâncias dos fatos, bem assim a
presença de prova da materialidade e de indício suficiente de autoria, é
forçoso convir que a custódia cautelar era incontornável, não sendo
possível cogitar-se da concessão de liberdade provisória ou qualquer
outra medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP), alternativas
essas que seriam claramente insuficientes para evitar que o agente volte
a perpetrar crimes semelhantes aos que lhe foram imputados na
denúncia (tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de
munições de arma de fogo).

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se [não sublinhado no original]:
“Ao princípio constitucional que garante o direito à liberdade de locomoção (CR, art.
5o, LXVIII) se contrapõe o princípio que assegura a todos o direito à segurança (art. 5o, caput),
do qual decorre, como corolário lógico, a obrigação do Estado com a "preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio" (art. 144). Presentes os requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção
de inocência (CR, art. 5o, inc. LXVIIII). Poderá ser decretada, entre outras hipóteses, para a
garantia da ordem pública, conceito jurídico que "não se confunde com incolumidade das
pessoas e do patrimônio (art. 144 da CF/88). Sem embargo, ordem pública se constitui em bem
jurídico que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo modo personalizado com que se dá a
concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros, tanto quanto da
saúde pública (nas hipóteses de tráfico de entorpecentes e drogas afins) (HC 104.877/RJ, Rel.
Ministro Ayres Britto, 2a Turma, j. 01/03/2011). Conforme José Frederico Marques, "desde que
a permanência do réu, livre ou solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause repercussão
danosa e prejudicial ao meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como garantia da
ordem pública". (...) A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (CPP,
12 O tráfico de drogas contribui para o alastramento da criminalidade de modo difuso: a compulsão às drogas impulsiona diretamente a
prática de furtos, roubos, e receptações, praticados como meio para obtenção do numerário necessário para sua aquisição, assim como a
prática de homicídios, sequestros e extorsões, em geral praticados por membros das quadrilhas de narcotraficantes como meio para
assegurar o domínio sobre áreas de comércio disputadas por grupos rivais.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
art. 319) não é recomendável quando aquela estiver justificada na "periculosidade social do
denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração
denunciada" (...). Recurso desprovido”. (STJ - RHC 58048/BA Rel. Min. NEWTON TRISOTTO
(Desembargador do TJ/SC) 5a Turma - DJe 02/09/2015).
Ademais, como sabido, a jurisprudência do C. STJ também já
assentou o entendimento de que “a existência de condições pessoais
favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e
subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre
na hipótese em tela” (STJ
HC no 459.347 GO, 6a Turma, Min.
HUMBERTO MARTINS, 18.8.2018)13, o que depende, sempre, da
constatação da ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Proc.
Penal.
Nesse sentido, ainda [sem destaque no original]:

“(...) 1. Ao princípio constitucional que garante o direito à liberdade de locomoção
(CR, art. 5o, LXVIII) se contrapõe o princípio que assegura a todos o direito à segurança (art.
5o, caput), do qual decorre, como corolário lógico, a obrigação do Estado com a "preservação
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio" (art. 144). Presentes os
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da
presunção de inocência (CR, art. 5o, inc. LXVIIII). Poderá ser decretada, entre outras hipóteses,
para a garantia da ordem pública, conceito jurídico que "não se confunde com incolumidade
das pessoas e do patrimônio (art. 144 da CF/88). Sem embargo, ordem pública se constitui em
bem jurídico que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo modo personalizado com que se
dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros, tanto quanto
da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de entorpecentes e drogas afins) (HC 104.877/RJ,
Rel. Ministro Ayres Britto, 2a Turma, j. 01/03/2011). Conforme José Frederico Marques, "desde
que a permanência do réu, livre ou solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause
repercussão danosa e prejudicial ao meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva
como garantia da ordem pública". (...) A substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas (CPP, art. 319) não é recomendável quando aquela estiver justificada na
"periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no
cometimento da grave infração denunciada" (...). Recurso desprovido”. (STJ - RHC 58048/BA
Rel. Min. NEWTON TRISOTTO (Desembargador do TJ/SC) 5a Turma DJe 02/09/2015)
13 Outras decisões: STF, HC 88662, Relator Min. EROS GRAU, 2a T, j. 5/09/2006, DJ 29/09/2006; STJ, RHC no 16.789, Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 15/02/2005, DJ 21/03/2005.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Sopesados tais elementos, não se constata a coação ilegal
propalada na petição inicial deste remédio heroico.
Assim, por tais fundamentos, DENEGO o habeas corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator